Tribunal: TJDFT
Processo: 0724758-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. REEXAME. DECISÃO DO STJ.
I – Acórdão reexaminado consoante decisão do eg. STJ, ressalvado o entendimento da Relatora pela aferição da capacidade financeira da parte considerando também o seu patrimônio pessoal, e não apenas a sua situação financeira informada com base na renda comprovada.
II – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC.
III – Os documentos juntados permitem concluir que o agravante-réu não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
IV – Agravo de instrumento provido.